Tribunal: TJES
Processo: 0024861-91.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024861-91.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024861-91.2014.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APD
O
:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO.
Multa.
“
Aparelho
CELULAR
”. Inexistência
DE
responsabilidade.
DEFEITO CAUSADO PELO CONSUMIDOR.
IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Recurso conhecido e
DES
provido.

1.

A
sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.

2.
Constatada a culpa exclusiva do consumidor
pela
oxidação dos circuitos internos do aparelho celular
, mediante
laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC.

3.
Afastada a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 12, §3º, III, do CPC, é devido o afastamento da multa aplicada na seara administrativa.

4
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

5.
Honorários advocatícios majorados em 2%, conforme
art. 85, § 11, C
ódigo de
P
rocesso
C
ivi
l.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, .

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024861-91.2014.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APD
O
:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a discutir a juridicidade da sentença prolatada na origem, onde fora julgado procedente o pedido vestibular no sentido de anular a multa administrativa aplicada pelo Procon
do Município de Vitória-E
S.

Em síntese, o processo administrativo, que culminou na multa aplicada
no valor de
R$
23.765,13
(
vinte e três
mil
setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos
)
à R
ecorr
ida,
possui como geratriz uma reclamação ofertada por um consumidor
por
vício
(defeito de fabricação)
em seu aparelho “
celular”
,
adquirido
em loja física localizada em Vitória
.

O
pedido de declaração de nulidade da decisão administrativa e a consequente multa,
formulado pela
ora
Apelada, foi fundamentado no fato de que
não havia vício no produto, conforme descrito no laudo confeccionado pela perícia técnica que constatou ter havido mau uso do produto pela consumidora
.

Na sentença
o
julgador primev
o
acolheu
a tese
da Autora/Apelada,
para
anular a
multa no processo administrativo.

Contudo,
aduz
o
recorrente
que
o processo administrativo, bem como os administrativos realizados, possuem presunção de veracidade e legitimidade
e
que o laudo produzido unilateralmente não é meio de prova da inexistência de vício do produto ou mau uso pelo consumidor.

Pois bem.

Pela documentação acostada aos autos, verifico não haver motivo para que seja reformada a sentença objurgada.

Isso porque
verifica-se pelo documento acostado em fl.184 dos autos, denominado relatório té
c
nico, elaborado pela assistência técnica autorizada Nokia, a constatação de que o aparelho foi exposto a umidade excessiva
pelo consumidor
, o que comprometeu o funcionamento de seu circuito
interno
eletrônico, avaria demonstrada por fotos que compuseram o laudo, pelas quais se visualiza a mencionada oxidação
n
a placa principal do aparelho.

Apesar da alegação do apelante quanto à unilateralidade da produção da prova que fundamentou a conclusão do juízo, verifica-se que as partes foram intimadas, logo em seguida à apresentação do mencionado laudo, para que se manifestassem quanto a produção de provas.

Contudo, absteve-se o acionado, ora apelante, em afirmar caber ao demandante o ônus da prova e que não havia nos autos, alegações ou provas suficientes a ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do procedimento administrativo.

Destaque-se que apresentado o laudo, cabia-lhe impugná-lo, notadamente diante da constatação de inutilização do produto pelo próprio consumidor reclamante.

Ao deixar de afastar a validade da prova apresentada, distanciou-se de seu ônus quanto à desconstituição do direito pleiteado pelo autor da lide.

Nesse sentido
destaco conclusões similares deste e. Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990. 2.
Constatada a culpa exclusiva do consumidor pela oxidação dos circuitos internos do aparelho celular, mediante laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC.
3.
Afastada a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 12, § 3º, III, do CPC, é devido o afastamento da multa aplicada na seara administrativa.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004143-39.2015.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa aplicada pelo Procon tem natureza sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. Tal aplicação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o contraditório e a ampla defesa. 2.
A multa imposta se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou defeito no aparelho celular por ele adquirido, ao passo que a fornecedora afirma que o defeito ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. O laudo técnico concluiu que não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, dano decorrente de mau uso.
3. E nem se diga que o laudo técnico em que se baseou a sentença seria imprestável à comprovação do mau uso do aparelho, apenas por haver sido produzido por uma autorizada da recorrida. Afinal, o celular fora levado à análise pelo consumidor, a uma assistência técnica autorizada escolhida livremente por ele, sem qualquer comprovação de interferência da recorrida na elaboração do laudo. 4.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a aplicação de multa pelo Procon não pode decorrer de simples alegação do consumidor, devendo ser possibilitada a prova na seara administrativa e judicial ao fornecedor.
Precedentes. 5. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fabricante (art. 12, § 3º, inciso III do CDC), inexistindo motivo para reforma da sentença que anulou a multa imposta administrativamente pelo Procon. 6. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 30 de janeiro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0028918-84.2016.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Destaco ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO. LAUDO TÉCNICO QUE COMPROVOU OXIDAÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS DO APARELHO DECORRENTE DE UMIDADE EXCESSIVA. DEFEITO OCASIONADO POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO LAUDO. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO CONSUMERISTA. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO LEVOU EM CONTA A PROVA PRODUZIDA. VÍCIO NO MOTIVO. DECISÃO ADMINISTRATIVA ANULADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0022444-20.2017.8.16.0031 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 28.05.2019)
(TJ-PR - APL: 00224442020178160031 PR 0022444-20.2017.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 28/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2019)

Deste modo
, constatada a irregularidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação de
penalidade,
prejudica-se a
presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo praticado pelo PROCON.

D
iante do exposto, conheço do recurso e,
no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
para manter na íntegra a sentença
.

Ante o
desprovimento
do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
em 2
% sobre o valor
atualizado
da causa, conforme
dicção

d
o art. 85, § 11, C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto desembargador em sua integralidade.